Tribunal: TJDFT
Processo: 0745380-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXPLORAÇÃO DE ÁGUA MINERAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA PARTE AGRAVADA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A desocupação compulsória da área ocupada pela arrendatária, em sede de liminar, sem que seja assegurada a esta o direito a se manifestar nos autos, não se revela cabível, sobretudo considerando o fato de que a ré, ora agravante ajuizou Ação de Reintegração de Posse, tendo-lhe sido deferido o pedido de tutela provisória de urgência, reintegrando-a na posse do empreendimento tratado no feito originário.
2. Diante do quadro fático-probatório delineado nos autos da ação originária, afigura-se prudente manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões levantadas pelas partes, por meio de um provimento judicial definitivo.
3. Desse modo, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o contrato de arrendamento de imóvel rural, de modo especial, o (in)adimplemento contratual, deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau.
4. Em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.